Tribunal: STF
Processo: RE 264917
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE. PARCELAS
ANTERIORES À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 260 DO EXTINTO
TFR. O acórdão recorrido, ao determinar que os benefícios de
prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da
promulgação da Carta sofressem a revisão de seus valores até o
advento da Constituição de acordo com os critérios estabelecidos na
Súmula 260 do extinto Tribunal de Recursos, baseou-se em legislação
infraconstitucional, não havendo que se falar em ofensa ao artigo
58 do ADCT. Agravo desprovido.